Tribunal: TJBA
Processo: 8051071-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051071-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEOVANA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE COMUNICAÇÃO. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais.

2.
A apelante alega ter sido surpreendida ao constatar registro em seu nome no SCR/SISBACEN, sem prévia notificação pela instituição financeira apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira tinha o dever de notificar previamente a Apelante antes de proceder à inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN; e (ii) saber se a ausência de notificação prévia, por si só, gera direito à indenização por danos morais, quando exist
entes
inscrições anteriores em nome da Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), embora não se trate de cadastro genuíno de inadimplentes, equipara-se aos órgãos de proteção ao crédito, pois possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa perante as instituições financeiras, influindo negativamente na análise de crédito.

5.
A instituição financeira que pretende registrar operação no SCR deve comunicar previamente essa pretensão ao suposto devedor, conforme art. 1
3
da Resolução CMN
n
º 5.037/2022.

6.
No caso concreto, a Apelada não comprovou ter realizado a notificação prévia da Apelante, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. A exclusão do apontamento na plataforma SCR/SISBACEN é medida que se impõe.

7.
Quanto ao pedido indenizatório, a Apelante possui diversas inscrições anteriores à ora questionada. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

8.
O entendimento da Súmula 385 do STJ aplica-se também às demandas ajuizadas contra os credores que efetivaram a inscrição irregular, e não apenas contra os órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito, conforme julgamento do Recurso Especial n. 1.386.424/MG, realizado sob o rito dos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO

9.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 14, e 98, §§ 1º e 3º; Resolução BACEN n. 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe de 30/08/2023; STJ, REsp n. 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe de 16/05/2016; TJBA, Apelação n. 8132897-03.2021.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Publicado em 17/08/2022; TJBA, APC n. 8003772-34.2021.8.05.0113, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em 25/11/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051071-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GEOVANA SILVA CRUZ e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.